Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-34.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Indenização por danos morais. Acusação de utilização de cartão de crédito de terceiro sem anuência. Ausência de prova. Danos morais indenizáveis não configurados. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação por danos morais em que a autora narra que teria sido acusada de utilizar, sem anuência, o cartão de crédito da ré para realização de compra no valor de R$ 380,00. Sustenta que a situação lhe trouxe severo abalo emocional. A sentença julgou improcedente o pedido. A autora apresentou recurso inominado insistindo na fixação de reparação pelos danos experimentados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os fatos narrados pela autora aconteceram e, em caso positivo, se deles resultaram danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente e da recorrida.
4. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
5. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido. Isso porque a autora não se desincumbiu minimamente do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, pois as evidências carreadas, notadamente os áudios e encaminhamento ao médico neurologista, não têm o condão de evidenciar o tipo de lesão que justifica a compensação pedida. Quando muito resta delineada a ocorrência de divergências proferidas no âmbito de conversa privada entre as duas interlocutoras, em que não se pode precisar quais acusações estariam sendo imputadas à recorrente, o que afasta a indenização pleiteada. É digno de nota que as conversas juntadas sequer se identificam os sujeitos, tampouco se extrai ofensa verbal entre eles ou imputação de crime. Tampouco o encaminhamento ao médico ou a utilização de medicação pela autora podem ser associados ao evento por ela reportado.
6. A inexistência de elementos de convicção que corroborassem as alegações da autora impõe o reconhecimento da improcedência dos pedidos porquanto os fatos narrados não puderam ser comprovados de forma inconteste durante a instrução processual, porquanto o conjunto probatório existente não é suficiente para confirmar sua versão dos fatos. Ressalto que as provas dos fatos constitutivos do direito da recorrida, certamente estavam ao seu alcance.
7. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie não restou demonstrada a intenção dolosa da parte autora no exercício do seu direito.
IV. Dispositivo
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
11. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários aos defensores dativos que atuaram em defesa da recorrente e da recorrida. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários para cada advogado nomeado no valor de R$ 700,00.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3.
Jurisprudência relevante citada: n/a.